Tribunal: TJBA
Processo: 8033662-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033662-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DURCE MEIRE KAKALIS

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE NASCIMENTO MOREIRA

AGRAVADO: JOSE RAMIRO FERREIRA FILHO

Advogado(s)
:
LUIZA MACEDO DE ANDRADE, WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR, ALOISIO GONCALVES PEREIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

2. A agravante, aposentada e em tratamento oncológico pelo SUS, apresentou documentação comprobatória de sua incapacidade financeira, incluindo declaração de imposto de renda e comprovantes de proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se, diante da documentação acostada aos autos, a parte agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Constituição Federal assegura o acesso à justiça a todos que comprovem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5º, LXXIV).

6. O CPC presume verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º), ressalvada a possibilidade de impugnação.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que a declaração tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver prova em sentido contrário.

8. A documentação apresentada pela agravante demonstra a hipossuficiência exigida para concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de gratuidade de justiça à parte agravante.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração da insuficiência de recursos, presumida, no caso de pessoa natural, mediante simples declaração. 2. Comprovada a hipossuficiência por documentos, impõe-se o deferimento do benefício, na ausência de prova em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 850.977/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.04.2016; TJBA, AI 0023794-45.2017.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, j. 20.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8033662-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
DURCE MEIRE KAKALIS
e como agravado
JOSE RAMIRO FERREIRA FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator